Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISTEMAS REDESIM, ANOREG, SNCR E INSCRIÇÃO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS INFOJUD E SISBAJUD. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa nos sistemas RedeSim, Anoreg, Serviço Nacional de Cadastro Rural, Infojud, Sisbajud e negativação no Serasajud.
2. A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim) tem por finalidade a abreviação e simplificação de procedimento de abertura de empresas, portanto, não se presta ao fornecimento de consultas de CPF’s e CNPJ’s, os quais deverão ser realizados nos respectivos órgãos de registro.
3. O pedido de pesquisa de bens na Anoreg e no SNCR não merecem acolhida, isso porque a Associação de Notários e Registradores é entidade de classe que não dispõe de informações acerca de imóveis e seus respectivos proprietários, as quais estão disponíveis nos Cartórios de Registros de Imóveis competentes. Já o SNCR (Sistema Nacional de Cadastro Rural), pode ser consultado por meio do site do INCRA, não se fazendo necessária a intervenção do Judiciário.
4. A faculdade prevista no art. 782, § 3o, do CPC/15 deve ser adotada apenas quando o credor demonstrar impossibilidade ou, no mínimo, peculiar dificuldade para realizar a negativação de forma extrajudicial. Ademais, considerando que se trata de procedimento o qual deve ser realizado e acompanhado pelo Juízo, trata-se de faculdade do magistrado, não imposição.
5. A demonstração de modificação da situação financeira do devedor não é imprescindível quando transcorrido longo lapso temporal da última pesquisa nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Assim, transcorrido mais de um ano da última medida mostra-se razoável o deferimento da reiteração das pesquisas.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.